Tribunal: TRF3
Processo: 5000569-68.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
437/689)

5000569-68.2020.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000569-68.2020.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: IVO SATILIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO VALERIANO CAPABIANCO - SP321952-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CARGAS INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento da especialidade do labor em razão da periculosidade do agente a que estava exposto o segurado, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000569-68.2020.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: IVO SATILIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO VALERIANO CAPABIANCO - SP321952-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 357140359) que, em ação de natureza previdenciária, em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissões, em razão de não haver determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, pelo E. Supremo Tribunal Federal, bem assim diante da impossibilidade de reconhecimento do labor especial em razão da sujeição do segurado a periculosidade, em período posterior a 05/03/1997, uma vez que o Decreto no 2.172/97 extinguiu a caracterização da especialidade em razão da periculosidade do agente, incorrendo o julgado em violação aos princípios da divisão dos poderes e da exigência de fonte de custeio e equilíbrio atuarial e financeiro (ID 359055572).

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STJ e à especialidade do labor em razão da periculosidade do agente a que o segurado estava exposto (cargas inflamáveis), nos seguintes termos:

“Não se trata da hipótese de sobrestamento do Tema no 1.209 do STF, vez que o caso não trata de reconhecimento da especialidade de vigilante.

(...)

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do período especial decorrente da exposição à agente perigoso após 05/03/1997.

Sem razão, contudo.

No ínterim de 05/02/1997 a 03/01/2014, o PPP de ID 186569081 - Pág. 35, também com chancela técnica, indica a sujeição a "cargas inflamáveis", no labor em prol da Álcool Santa Cruz Ltda.

Vale notar que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente qualificado (Tema no 534) no sentindo de que as normas previdenciárias que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são meramente exemplificativas, verbis:

"Tema no 534 do STJ: As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)".

As atividades desempenhadas são consideradas perigosas, nos termos da Portaria no 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, letra "a" e no artigo 193 da CLT com redação dada pela Lei 12.740/12, razão pela qual podem ser consideradas especiais. Nesse sentido, confira-se:

"PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

1. A aposentadoria especial, instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60, determina o critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

(....)

3. Conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado às fls. 19/20, verifica-se que, no período de 05/05/1999 a 17/09/2010 (data da elaboração do PPP), o autor dirigia caminhão tanque, no transporte de combustível, tendo como fator de risco a exposição aos agentes químicos vapor de gasolina, álcool e diesel. E, dessa forma, ainda que a profissão de motorista de caminhão/carreta não possa ser considerada como especial, a exposição do autor aos agentes químicos indicados, a atividade laboral consistente em conduzir caminhão/carreta de combustível é considerada perigosa nos termos da Portaria no 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, letra "i" e no artigo 193 da CLT com redação dada pela Lei 12.740/12.

4. Apelação do INSS improvida.

5. Apelação da parte autora provida.

6. Sentença mantida em parte."

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1981688 - 0001960-13.2012.4.03.6123, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 21/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2017)

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE.COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADOMAJORADOS.

(...)

4. A periculosidade decorrente da exposição a substâncias inflamáveis dá ensejo ao reconhecimento da especialidade da atividade, porque sujeita o segurado à ocorrência de acidentes e explosões que podem causar danos à saúde ou à integridade física, nos termos da Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e da Portaria 3.214/78, NR 16 anexo 2. (REsp 1587087, Min. GURGEL DE FARIA).

(...)

10. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000394-77.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 20/01/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/01/2020) (grifos nossos)

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Conclui-se, assim, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CARGAS INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento da especialidade do labor em razão da periculosidade do agente a que estava exposto o segurado, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão